Tribunal: STJ
Processo: 5005702-58.2023.4.02.5102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715841 - RJ(2024/0297093-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO PADRAO DO FONSECA LTDA.
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 09f13a34-2571-49ef-af7d-78f9ba9edc9f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715841 - RJ (2024/0297093-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO PADRAO DO FONSECA LTDA.
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUPERMERCADO PADRAO DO
FONSECA LTDA. contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fls. 447-
449):
.
Decido
Quanto à
, incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a
controvérsia
questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos
embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável
requisito do prequestionamento.
Nesse sentido: “O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que
inviável a apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a qual não se
pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice das Súmulas
Documento eletrônico VDA53928614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:20
Código de Controle do Documento: effd47c4-b71d-4655-a232-d626794d6ba5

282 e 356 do STF. 9.
, o
do Decreto 3.342/00, não foi objeto de
In casu
art. 17,
análise pelo acórdão recorrido, nem sequer foram opostos embargos
declaratórios com a finalidade de prequestioná-lo, razão pela qual impõe-se
óbice instransponível ao conhecimento do recurso quanto ao aludido
dispositivo”. (
Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de
REsp 963.528/PR,
4.2.2010.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
Rel. Ministro
REsp n. 1.160.435/PE,
Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 28.4.2011; REsp n. 1.730.826/MG,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12.2.2019; AgInt no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.339.926/PR,
15.2.2019; AgRg no
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
REsp n. 1.849.115/SC,
Turma, DJe de 23.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Joel
AREsp n. 2.022.133/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15.8.2022.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
A parte recorrente, em seu agravo interno de fls. 455-463, afirma que, "conforme
demonstrado, a matéria infraconstitucional objeto do presente recurso especial foi devidamente
prequestionada pela Agravante e analisada pela instância inferior" (fl. 458).
Ademais, repete as razões do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 470).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255, §4o,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 447-449, fundou-se
na aplicação dos enunciados 282/356 da Súmula do STF, por analogia, "(...) porquanto a questão
Documento eletrônico VDA53928614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:20
Código de Controle do Documento: effd47c4-b71d-4655-a232-d626794d6ba5

não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal
fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento" (fl. 448).
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente não refutou
suficientemente o fundamento da decisão monocrática, o qual, à míngua de fundamentação
pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido, produzindo todos os efeitos no mundo
jurídico.
Quanto ao fundamento da decisão agravada, registre-se que, "a mera alegação
genérica da existência de prequestionamento não é suficiente para impugnar o óbice da
(ou 282/356/STF), sendo imprescindível a efetiva demonstração quanto ao modo
Súmula 211/STJ
como teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem, notadamente por meio da transcrição dos
excertos do acórdão recorrido" (AgInt no
rel. Min. Manoel Erhardt
AREsp n. 1.724.002/DF,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
, atitude não adotada
18/4/2022)
pela parte agravante no processo vertente.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
Documento eletrônico VDA53928614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:20
Código de Controle do Documento: effd47c4-b71d-4655-a232-d626794d6ba5

3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de agravo
.
interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA53928614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:20
Código de Controle do Documento: effd47c4-b71d-4655-a232-d626794d6ba5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.715.841 / RJ
Número Registro: 2024/0297093-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50057025820234025102
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERMERCADO PADRAO DO FONSECA LTDA.
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERMERCADO PADRAO DO FONSECA LTDA.
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54684786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:41
Código de Controle do Documento: 1c2d1dc8-aed4-4746-aa1a-2965b4a58f35

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:41
Código de Controle do Documento: 1c2d1dc8-aed4-4746-aa1a-2965b4a58f35